Tribunal: TJES
Processo: 5001716-35.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001716-35.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DA CONCEICAO MENEGUCCI
RECORRIDO: IZAMARA DELPRETE COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto aos danos materiais e lucros cessantes, assim como julgou procedente a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil que configure condenação por danos materiais e morais em desfavor da requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373 do CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de comprovar que a requerida lhe proferiu ofensas verbais que denegriu sua imagem, cabendo à requerida comprovar a existência de fato modificativo/extintivo/impeditivo do direito da requerente.

4. Pelos depoimentos constantes dos autos, percebe-se que a requerida proferiu ofensas em desfavor da requerente para terceiros, expressões pejorativas e de conteúdo depreciativo, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

5. A sentença procedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado que a requerida teceu comentários depreciativos em desfavor da requerente perante terceiros, de modo a expor a honra e imagem da requerente, resta configurado dano moral passível de indenização”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001716-35.2024.8.08.0002

RECORRENTE: LUCIANA DA CONCEIÇÃO MENEGUCCI.

RECORRIDO(A): IZAMARA DELPRETE COSTA.

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto aos danos materiais e lucros cessantes, assim como julgou procedente a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil que configure condenação por danos materiais e morais em desfavor da requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373 do CPC, é dever da autora comprovar fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de comprovar que a requerida lhe proferiu ofensas verbais que denegriu sua imagem, cabendo à requerida comprovar a existência de fato modificativo/extintivo/impeditivo do direito da requerente.

4. Pelos depoimentos constantes dos autos, percebe-se que a requerida proferiu ofensas em desfavor da requerente para terceiros, expressões pejorativas e de conteúdo depreciativo, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

5. A sentença procedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado que a requerida teceu comentários depreciativos em desfavor da requerente perante terceiros, de modo a expor a honra e imagem da requerente, resta configurado dano moral passível de indenização”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IZAMARA DELPRETE COSTA
em face de
LUCIANA DA CONCEIÇÃO MENEGUCCI
, suscitando ressarcimento por danos materiais decorrente de danos causados pelo irmão da requerida em sua motocicleta, bem como lucros cessantes pleiteados pelo período em que ficou impossibilitada de trabalhar pelo período em que a motocicleta permaneceu no conserto, além de danos morais por alegar que a requerida proferiu ofensas verbais perante terceiros em seu desfavor.

Após a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16415715), nestes termos:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, nos seguintes termos:

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de danos materiais e lucros cessantes, em razão da ilegitimidade passiva da requerida;

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), à parte autora, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES, desde o arbitramento até a data de 30/08/2024, sendo que após essa data deverá ser aplicado o IPCA para a correção monetária e da taxa legal (SELIC menos IPCA) para juros de mora.;

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida;

Em sede recursal (ID 16415723), a requerida sustenta a inexistência de provas das ofensas alegadas e pugna pelo afastamento da condenação.

Contrarrazões apresentadas (ID 16415727) pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à configuração de responsabilidade civil por danos morais decorrentes de ofensas verbais.
No mérito, o recurso não merece provimento.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a obrigação de reparar o dano surge da verificação de conduta ilícita, nexo causal e o dano propriamente dito. No caso em tela, a autora desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Conforme os depoimentos colhidos em audiência (ID 16415713), restou demonstrado que a requerida proferiu falas de cunho depreciativo perante vizinhos e familiares da autora, violando seus direitos de personalidade (honra e imagem). Tais fatos extrapolam o mero dissabor cotidiano ou simples desentendimento entre conhecidos, configurando o dever de indenizar, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante:

“[...] Verificando os autos, sobretudo a partir da oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento (ID 53669984), nota-se que a requerida de fato estava fazendo comentários sobre a parte autora, os quais ofenderam os direitos de imagem, honra, nome da parte autora, em razão de seu conteúdo depreciativo, o que ultrapassa os limites do mero desentendimento entre vizinhos/conhecidos, assim como os dissabores cotidianos, merecendo a devida reparação.”.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso em análise, o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado e não comporta redução, não sendo exorbitante nem irrisório.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)